Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-17.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000950-17.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. PENHORA DE GRÃOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE AO CREDOR. CAUSALIDADE QUE NÃO LHE PODE SER ATRIBUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Em que pese a parte embargante dizer que não pode a ela ser atribuído o ônus da sucumbência por não ser possível registrar na matrícula o contrato de arrendamento, também não vejo hipótese de se incumbir ao banco tal ônus, já que foi diligente em aferir a matrícula do imóvel, que estava livre.

2- Eventual culpa pode ser atribuída aos devedores, que nada informaram ao banco quando do pleito da penhora, mas ao próprio banco não vejo má-fé na continuidade da diligência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000950-17.2020.8.11.0037

APELANTE: JULINERE GOULART BENTOS

APELADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULINERE GOULART BENTOS
de sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 0000950-17.2020.8.11.0037, código 239938, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, ajuizada contra
BANCO SISTEMA S.A,
que se julgou “
procedentes os embargos de terceiro
”, com determinação de “
cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio da embargante, especificamente os grãos de soja - safra 2019/2020 - plantada no imóvel denominado Fazenda Atlântica (atuais matrículas 1.831 e 1.832 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT), de propriedade da embargante (Processo nº 000018-69.1996.811.0037 - 2ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT)
”, bem como “
a manutenção da posse definitiva dos bens em favor da embargante, nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil
”, condenando a parte autora/embargante nas custas, despesas e honorários.

E
xplana a parte apelante/autora que “
o Juízo a quo julgou procedente o pedido contido nos Embargos de Terceiro, no entanto condenou a Apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência porque esta não teria feito a averbação do contrato de arrendamento na matrícula imobiliária
”.

Alude que “
o contrato de arrendamento, por disposição legal, não é averbado no Cartório de Registro de Imóveis, às margens da matrícula, mas é objeto de registro em Títulos e Documentos
”.

Defende que “
O rol do artigo 167 é taxativo e não prevê a averbação ou o registro do contrato de arrendamento na matrícula imobiliária
”.

Elucida que “
o registro dos contratos rurais é atribuição do Registro de Títulos e Documentos, a teor do artigo 127, da Lei 6.015/73
”, sendo que “
Tal providência foi adotada pela Apelante, conforme se infere do contrato de arrendamento juntado à inicial (fls. 29-30, id. 53025866), do qual se extrai a comprovação do registro em Títulos e Documentos (Ato de Registro BIV 24065)
”.

Argumenta que “
Não havia como a Apelante proceder ao registro do contrato de arrendamento por força de disposição legal. Desta forma, não pode ser a ela imputada a culpa pelo ajuizamento da ação, uma vez que deu publicidade ao contrato por meio do Registro em Títulos e Documentos, conforme previsão legal
”.

Narra que, “
no momento da lavratura do Termo de Penhora, o funcionário da Apelante informou ao meirinho e ao representante do Banco que a área estava arrendada, conforme se extrai do Auto de Penhora e Depósito de fl. 27
”.

Dispõe que “
emitiu na época uma Cédula de Produto Rural (documento fl. 69-75 dos autos, id. 53025874), na qual deu em penhor os grãos cultivados na área arrendada, que também foi registrada no Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Novo São Joaquim, haja vista que a matrícula imobiliária havia sido transferida para esta Comarca (matrícula 1831, do CRI de Novo São Joaquim)
”.

Requer o provimento do recurso e a condenação da parte apelada na sucumbência (id. 140681298).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 140681300).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULINERE GOULART BENTOS
de sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 0000950-17.2020.8.11.0037, código 239938, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT, ajuizada contra
BANCO SISTEMA S.A,
que se julgou “
procedentes os embargos de terceiro
”, com determinação de “
cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio da embargante, especificamente os grãos de soja - safra 2019/2020 - plantada no imóvel denominado Fazenda Atlântica (atuais matrículas 1.831 e 1.832 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT), de propriedade da embargante (Processo nº 000018-69.1996.811.0037 - 2ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT)
”, bem como “
a manutenção da posse definitiva dos bens em favor da embargante, nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil
”, condenando a parte autora/embargante nas custas, despesas e honorários.

A
pretensão inicial foi acolhida, de modo que a controvérsia é quanto a quem incumbe o pagamento dos honorários.

Na sentença, fundamentou-se que, “
No julgamento do REsp nº 1.452.840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais’
”.

Por isso, condenou a parte embargante/apelante nas custas e honorários.

A parte embargante/apelante demonstrou nos autos que sua posse adveio de contrato de arrendamento em forma de comodato, de 2015 a 2030, sendo que teve constrito, em 2020, seus grãos de soja em favor do banco apelado e, na oportunidade, funcionário do apelante já informou a todos os presentes que a soja era de terceiro, o ora autor.

Assim, a penhora não recaiu sobre a família Sechi, devedora, e sim contra o terceiro embargante.

O oficial de justiça certificou que, “
Quanto à safra 2019/2020 possui ônus ou não, indagamos o gerente, senhor Marcelo, e esse alegou que tal área é arrendada à pessoa por nome de Julinéia, mas não apresentou qualquer contrato de arrendamento. Já o autor nos apresentou as matrículas
” (id. 140681239).

Na oportunidade, estava presente “
o representante da parte autora, senhor Orlando Ribeiro Ferraz
”.

Ajuizada a presente demanda, o banco/apelado não se opôs ao pleito, aduzindo que, pelo princípio da aparência, prosseguiu com a pretensão da penhora dos grãos, já que o contrato não estava averbado na matrícula dos devedores, pedindo sua isenção da sucumbência, com condenação da parte embargante (id. 140681268).

E assim fez o juízo de primeiro grau.

Em que pese a parte embargante dizer que não pode a ela ser atribuído o ônus da sucumbência por não ser possível registrar na matrícula o contrato de arrendamento, também não vejo hipótese de se incumbir ao banco tal ônus, já que foi diligente em aferir a matrícula do imóvel, que estava livre.

No julgado do feito 1.452.840/SP, fica claro o entendimento de que, sendo aferido o registro do imóvel (matrícula) e estando com restrição a outrem, aí será ao banco o dever de pagamento das custas, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, mesmo que preposto da parte apelante tenha informado que o imóvel estava arrendado a terceiro no momento da penhora, o oficial de justiça continuou com a diligência diante da ausência de provas do alegado, já que, no ato, o gerente “
não apresentou qualquer contrato de arrendamento”.

Certamente que, em não sendo verdadeira a alegação e se suspendendo o ato a se aferir se realmente era arrendado ou não, eventual terceiro malfeitor colheria o que plantado para, em novo cumprimento da medida, a penhora ser frustrada.

Assim, não verifico dos autos publicidade suficiente do contrato de arrendamento a imputar dolo ao banco pela ocorrência da penhora.

Creio que eventual culpa pode ser atribuída aos devedores, que nada informaram ao banco quando do pleito da penhora, mas ao próprio banco não vejo má-fé na continuidade da diligência.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. AÇÃO DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. 1. Conforme tese consolidada no Superior Tribunal de Justiça, "nos
Embargos
de
Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (
embargante
), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência
serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para
terceiro
" ( REsp
1452840
/SP , julgado em 14/09/2016). 2. Hipótese sub judice corresponde àquela disciplinada na parte final, qual seja, de que a
sucumbência
será do embargado se insistir na manutenção da constrição após ter tido ciência inequívoca da transmissão legítima do bem. RECURSO IMPROVIDO
.” (Apelação Cível Nº 70079205472, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 25/10/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO À REGISTRO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. No caso concreto, houve resistência a pretensão dos embargantes, na medida em que o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação aos embargos, com requerimento expresso de improcedência dos embargos, a fim de ser mantida hígida a restrição judicial. 3. A parte embargada deve arcar com os ônus da sucumbência, pois mesmo após tomar conhecimento da transferência do bem, insistiu em manter a penhora sobre o imóvel cujo domínio foi transmitido a terceiro. 4. Quando houver pretensão resistida, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, conforme estabelece o princípio da causalidade. 5. A verba honorária é devida ao procurador da parte vencedora na demanda, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no regime da sucumbência instituído no caput do artigo 85 do CPC. 6. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RS - AC: 70082754987 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 02/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022